Tribunal: TJES
Processo: 0000247-88.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000247-88.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIVANILDO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base e a fixação de honorários em favor do advogado dativo. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exasperação da pena-base na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não se mostrando legítima a fixação da pena em patamar superior quando todas as circunstâncias são favoráveis ou neutras.

5. A simples menção a outras ações penais em curso não justifica valoração negativa dos antecedentes, conforme jurisprudência consolidada.

6. É indevida a aplicação da Súmula 231 do STJ para impedir a atenuação da pena abaixo da mínima legal, quando a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal.

7. A majoração da pena pela causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do CP (uso de arma branca), é legítima quando reconhecida na sentença condenatória.

8. O defensor dativo que atua no segundo grau de jurisdição faz jus à fixação de honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP, ainda que não haja condenação ao pagamento de custas pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. A existência de ações penais em andamento não autoriza a exasperação da pena por maus antecedentes.

3. O advogado dativo faz jus à fixação de honorários pelo trabalho prestado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 157, §2º, VII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
GIVANILDO DOS SANTOS ARAÚJO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara Única de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso iras do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base e pelo arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer nos autos, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena-base ao mínino legal.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta por GIVANILDO DOS SANTOS ARAÚJO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara Única de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso iras do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, objetiva o redimensionamento da pena-base e pelo arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer nos autos, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena-base ao mínino legal.

Pois bem.

Sem maiores delongas, considerando que a materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de irresignação recursal, passo diretamente às pretensões da defesa, relativas ao redimensionamento da pena-base e ao arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Quanto à pena-base do crime de roubo, verifico que o magistrado de origem fixou-a em 7 anos de reclusão, a despeito da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Veja-se:

DA DOSIMETRIA DO CRIME DO ARTIGO 157, §2º, INCISO VII

Culpabilidade, normal a espécie;

Antecedentes criminais, imaculados (apesar de Acusado responder por outras ações penais, quais sejam 0000379 14.2022.8.08.0052, 0000023-58.2018.8.08.0052, 0000024 43.2018.8.08.0052 e 0000066-29.2017.8.08.0052);

Conduta social e personalidade, sem elementos suficientes para sopesá-las, razão pelas quais tais circunstâncias não merecem uma valoração negativa. Motivos do crime inerentes ao tipo.

Circunstâncias, inerentes ao tipo.

Consequências do delito, inerentes ao tipo. Comportamento da Vítima em nada contribuiu para a ação delituosa.

Sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e levando-se em consideração a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

Nesse cenário, inexistindo justificativa para a exasperação da pena basilar, é imperiosa a sua fixação no mínimo legal,
in casu
, 4 anos de reclusão.

A despeito do reconhecimento da atenuante da confissão genérica, deixo de aplicá-la, em razão do teor do Enunciado de Súmula 231 do STJ. Não existem agravantes a serem aplicadas.

Por sua vez, presente a causa de aumento de pena (arma branca), fixo a pena definitiva 5 anos e 4 meses de reclusão, à míngua de qualquer causa de diminuição da pena.

Em razão do quantum da pena, fixo o regime inicial semiaberto.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos ao Dr. Rômulo Breda (OAB/ES n. 31.101), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva do recorrente em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e arbitrar honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.